Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-13.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000528-13.1999.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Desenbahia Agencia de Fomento do Estado da Bahia Sa Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, MANOEL LOPES DOS SANTOS, CATARINA QUEIROZ, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: BENEDITO PAMPONET PIRES e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. VALIDADE DO ATO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de Benedito Pamponet Pires e Rogério Bastos Costa, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória com base na nulidade da citação por edital realizada em 2004, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A Apelante sustenta a validade do ato citatório, a ocorrência de preclusão, a ausência de desídia e requer o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada em 2004, nos termos do CPC/1973, é válida e eficaz; (ii) estabelecer se, diante da validade do ato citatório e da conduta processualmente diligente da exequente, é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital do executado Benedito Pamponet Pires foi realizada conforme os arts. 653 e 654 do CPC/1973, após arresto válido de bem localizado e diante da não localização do devedor, obedecendo ao rito legal então vigente, o que afasta qualquer alegação de nulidade do ato. 4. A utilização posterior de sistemas informatizados (ex. INFOJUD) não invalida ato praticado sob a égide de norma processual válida à época, tampouco impõe retroação de eficácia de ferramentas que sequer estavam disponíveis no momento da prática do ato. 5. Ainda que se cogitasse de eventual nulidade, esta seria relativa e sujeita à preclusão, dado que a citação editalícia foi deferida e praticada há mais de 15 anos, sem impugnação, e com diversos atos subsequentes validamente praticados nos autos. 6. A sentença incorre em error in judicando ao considerar inexistente a citação e consumada a prescrição, desconsiderando que a citação válida interrompe o prazo prescricional desde a data do ajuizamento da ação (art. 219, § 1º, CPC/1973). 7. Não se verifica desídia da exequente, que atuou de forma diligente ao longo do processo, peticionando constantemente, buscando localização de bens e devedores, utilizando-se dos meios disponíveis e cumprindo ordens judiciais. 8. A alegação de que a Apelante teria localizado o inventário do executado falecido revela-se incorreta, por erro material da sentença, pois a própria petição de fls. 155 dos autos registra a impossibilidade de localização do feito, reforçando a atuação ativa da credora. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 219, § 1º, 231, 232, 653 e 654; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000528-13.1999.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente DESENBAHIA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, sendo Recorridos ROGÉRIO BASTOS COSTA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 09